Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-23.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724437-23.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dumont Administração Imobiliária LTDA. (ID no 42360961) e pelo Distrito Federal (ID no 42818365) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da autora e conheceu de parcial provimento ao recurso do réu (ID no 41795458). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO